Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714179-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703386-68.2023.8.07.0018 - id 154387002) que deferiu tutela de urgência para determinar, assim como ao litisconsorte passivo Cebraspe, a inclusão, no prazo de 48 horas, do nome do autor na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para o cargo de Procurador do Distrito Federal, categoria I, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, de acordo com a ordem de classificação final. Alega ter demonstrado não haver irregularidades na decisão da Comissão de heteroidentificação, pois atuou nos estritos limites da legislação pertinente e das disposições previstas no edital do concurso, cujo critério de avaliação é o fenotípico, baseado nas características fenotípicas consideradas e utilizadas pelo IBGE. Nega a ausência de motivação da decisão proferida pela Comissão, que concluiu que o agravado não poderia concorrer às vagas por cotas raciais, tendo em vista que os traços fenótipos por ele apresentados não são característicos de pessoa negra, nem mesmo pessoa negra de pele clara (parda). Ressalta que foi garantido o exercício da ampla defesa, tanto que ele apresentou recurso administrativo, ao qual foi negado provimento. Refuta o laudo médico id 154093481, porque afirma que a classificação de Fitzpatrick leva em consideração a quantidade de melanina, ou seja, está ligada à sensibilidade da pele quando exposta ao sol e à capacidade da pessoa em se bronzear, não tendo influência para determinar se alguém é negro ou pardo. Argumenta que, embora o agravado apresente a cor da pele “morena”, outras características de seu fenótipo em muito se afastam da descrição de pessoa negra (preta ou parda), sustentando que, por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, o referido laudo médico não é capaz de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial produzido pela banca examinadora. Esclarece que a banca realiza o procedimento de heteroidentificação de forma individualizada, analisando o fenótipo de cada candidato no momento da realização da avaliação, razão pela qual não há que se cogitar de comparação com os familiares do agravado, especificamente com o irmão, que foi considerado pessoa negra perante a banca em anos anteriores, apresentando imagens retiradas das redes sociais (id 45775913 – p. 38), que afirma demonstrar “evidentes diferenças” entre ambos e invoca precedente acerca da possibilidade de irmãos serem heteroidentificados de formas diversas, além de entender aplicável o Tema 485 de repercussão geral. Apresenta o título dos cargos para os quais o agravado concorreu anteriormente, organizados pelo Cebraspe e alegando que, por diversas vezes, o recorrido não se inscreveu para disputar vagas destinadas aos candidatos negros, mas somente as destinadas à ampla concorrência. Questiona o motivo do agravado não se inscrever em concursos anteriores para concorrer às vagas destinadas aos negros. Aduz que os critérios previstos no edital devem ser atendidos por todos, sob pena de quebra da isonomia e da impessoalidade, ao privilegiar um candidato em detrimento dos demais. Aponta perigo de dano ao erário, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista se tratar de medida irreversível. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Contrarrazões espontaneamente apresentadas (id 45799123) em que o agravado defende a decisão recorrida, reafirma ser pessoa parda e alega a existência de indícios de que a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação passou por um algum “tratamento” com a finalidade de distorcer a imagem do autor, cujo acesso foi negado administrativamente, esclarecendo que vai requerer prova pericial para apreciar eventual adulteração. Sustenta ser ilegal a exclusão de candidato quando seu irmão bilateral é considerado negro (pardo) pela mesma banca e nega a existência de vagas reservadas a candidatos negros nos certames de Rondônia e Alagoas, sendo por esse motivo que se inscreveu para vagas de ampla concorrência e que é “mentirosa” a afirmação de que foi reprovado nos referidos concursos, pois não teve condições financeiras de arcar com os custos das viagens, desistindo de realizar as provas. Acrescenta que não se inscreveu para as vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos na PGE-CE por falta de credibilidade na honestidade do Cebraspe em conduzir com lisura o procedimento de heteroidentificação. 2. O edital de abertura do concurso público (id. 155584345 – autos de origem), subitem 6.2, estipulou que para concorrer às vagas reservadas a negros o candidato deveria se autodeclarar preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A autodeclaração do candidato possui presunção relativa de veracidade, dependendo, para sua confirmação, do procedimento complementar de heteroidentificação, mediante critério fenotípico conforme o edital (subitem 6.3, 6.3.1 e 6.5.6), além de não serem considerados registros ou documentos pretéritos, somente as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento (itens 6.5.6.1 e 6.5.6.2): “6.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. (...). 6.5.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.5.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.5.6.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.5.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.” O Parecer da Comissão avaliadora (id 154095647 – autos principais) concluiu que: “NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: → cor da pele(sem artifícios); → textura dos cabelos(sem artifícios); → fisionomia;” Em princípio, a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo realizado avaliação das características fenotípicas do candidato e justificado, com base no critério nele estabelecido, a recusa do agravado como cotista para concorrer nas vagas destinadas aos negros no certame. Acrescento que foi observado o contraditório e a ampla defesa, ante a interposição de recurso administrativo (id. 155581242 - – autos de origem) e resposta dos membros da banca examinadora (id. 155581243 – autos de origem). Assim, não há, à primeira vista, justificativa para determinarse a imediata nomeação e posse do agravado no cargo. Impõe-se, todavia, acautelar eventual direito que porventura lhe seja reconhecido quando do julgamento colegiado do agravo, sob pena de dano de difícil reparação. 3. Defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devendo o DF, todavia, incluir provisoriamente o nome do autor na lista final dos candidatos negros aprovados, de acordo com sua ordem de classificação, e reservar-lhe vaga, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos, considerando que já há contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator